Tribunal: STF
Processo: MI 6934
Classe: MI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-09-17
Data de publicação: 2018-09-17

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE INJUNÇÃO. O CABIMENTO DO MANDADO DE INJUNÇÃO PRESSUPÕE A EXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A OMISSÃO NORMATIVA DO PODER PÚBLICO E A INVIABILIDADE DO EXERCÍCIO DO DIREITO, LIBERDADE OU PRERROGATIVA. CORREÇÃO ANUAL DA TABELA DO IMPOSTO DE RENDA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL, CUJA EFICÁCIA DEPENDA DE NORMA REGULAMENTADORA. AUSENTES OS PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DO MANDADO DE INJUNÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.